Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR. LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR A SER RESSARCIDO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. PRELIMINAR REJEITADA. BEM ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.000,00)
1. Preliminar de incompetência do Juízo. No caso vertente, a controvérsia pode ser dirimida por meio da prova documental apresentada nos autos, a qual se mostra suficiente e hábil. Ademais, o veículo foi reparado imediatamente pelo consumidor, com recursos próprios, mostrando-se inviável e inócua a produção de prova pericial. Preliminar que se rejeita.
2. Há que se esclarecer que a relação sob comento se encontra abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
3. O autor/recorrido comprovou que adquiriu combustível no posto réu no dia 28/02/2023; comprovou também que no dia seguinte (01/03/2023) o seu veículo parou de funcionar e foi levado de guincho para oficina mecânica. Juntou comprovantes de pagamento, número de protocolo perante a ANT; comprovante de chegada do veículo em oficina por guincho; vistoria veicular; notas fiscais de peças e serviços mecânicos e laudo.
4. Denota-se que os danos e o reparo documentados nos autos estão em estreita harmonia com a alegação de utilização de combustível adulterado, inclusive em consonância com o laudo técnico. Logo, caberia ao recorrente comprovar que o produto que oferece aos consumidores é de qualidade, com verificação nos termos da Resolução ANP 09/2007, pelo que poderia trazer as últimas verificações de qualidade do combustível nos termos da Resolução, conforme traz o artigo 12, § 3o, II, do CDC e o artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, impõe-se o reconhecimento de que os danos no carro do recorrido decorreram da adulteração do combustível comercializado, sendo imperioso o ressarcimento dos danos comprovados.
5. Dano moral. A indisponibilidade de bem essencial entre os dias 01/03/2023 e 03/03/2023 gera, por si só, dano moral. Neste contexto, é consabido que o veículo, meio de transporte do recorrido, é serviço de natureza essencial, de maneira que a interrupção deste serviço de forma irregular, mesmo que por breve lapso temporal, atrai para o prestador de serviço a responsabilização objetiva em indenizar o autor pelos danos morais gerados. No tocante à fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, o que foi devidamente considerado pelo Juízo a quo, não havendo motivo para a sua modificação. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1362275, 1314457 e 1428606.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.